Tribunal: STF
Processo: RE 79386
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
- Trabalhista.
Recurso extraordinário. Falta de prequestionamento.
Se as razões invocadas para o extraordinário não foram prequestionadas, como o exige a jurisprudência, segundo os verbetes das Súmulas nºs 282 e 356-STF, não podem elas ser consideradas para justificar o cabimento da irresignação excepcional.